Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010846-76.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (AGRAVANTE), VINICIUS MANARELLI GONCALVES - CPF: 390.755.588-05 (AGRAVADO), JEFFERSON FERNANDO FASCINA - CPF: 010.218.689-81 (AGRAVADO), GIOVANI FASCINA - CPF: 087.684.949-47 (AGRAVADO), JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 288.970.288-02 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTINHO GONCALVES - CPF: 802.605.198-04 (AGRAVADO), CELIA REGINA MANARELLI GONCALVES - CPF: 061.630.588-52 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FASCINA - CPF: 543.931.409-15 (AGRAVADO), SHIRLANE MENDES OLIVEIRA - CPF: 051.921.766-70 (AGRAVADO), DALVA TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 061.641.778-04 (AGRAVADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PARTE AUTORA QUE É LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO ARRENDATÁRIO – URGÊNCIA VERIFICADA – EXTENSA PROVA DOCUMENTAL QUE APONTA O RISCO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Restam indubitavelmente demonstrados não apenas a probabilidade do direito, mas, também, o perigo de dano, em decorrência do elevado risco de prejuízo que a agravante passa a enfrentar diante dos riscos ambientais da área, além da falta de manutenção dos equipamentos e da estrutura física que já guarnecia o imóvel (estrutura de secagem e armazenamento de grãos, alojamentos e demais instalações repassadas aos arrendatários), situação que a toda evidência, configura risco irreversível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO CARLOS AGROPECUÁRIA LTDA-ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo de n. 1001217-43.2023.8.11.0044, ajuizada em face de VINÍCIUS MANARELLI GONÇALVES, JEFFERSON FERNANDO FASCINA, GIOVANI FASCINA, JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS, JOSÉ AUGUSTINHO GONÇALVES, CELIA REGINA MANARELLI GONÇALVES, JOSÉ CARLOS FASCINA, SHIRLANE MENDES OLIVEIRA e DALVA TEIXEIRA DE JESUS, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora, para que fosse determinado o despejo dos demandados, ora agravados, concernente ao imóvel rural denominado de “Fazenda Três Morros”, objeto das matrículas de n. 11.763 e 11.764, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT, que é objeto de arrendamento rural.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que é legítima proprietária e possuidora do imóvel rural denominado de “Fazenda Três Morros”, situado na zona rural do Município de Paranatinga-MT, com área total de 15.199,31 ha (quinze mil, cento e noventa e nove hectares e trinta e um ares), devidamente descrito e caracterizado nas matrículas n. 11.760, 11.761, 11.762, 11.763 e 11.764, perante o CRI da Comarca de Paranatinga.

Discorre que, em 5 de agosto de 2020, celebrou com o Sr. Vínicius Attux (antigo arrendatário) o instrumento particular denominado de “Contrato Particular de Arrendamento Rural”, tendo por objeto a área de pastagem/agrícola restrita às matrículas de n. 11.763 e 11.764, com área total de 4.200 ha, por um período ajustado pelo prazo de 12 (doze) anos, a contar de 01 de agosto de 2020 até 30 de setembro de 2032, em que foram estipuladas obrigações de forma escalonada e progressiva, as quais, por sua vez, não foram cumpridas pelo arrendatário.

Esclarece que todas as obrigações então assumidas pelo arrendatário egresso, o Sr. Vinicius Attux, foram repassadas aos agravados, que por sua vez deveriam, no período inicial do contrato, despender investimentos financeiros para a mecanização da área, com investimentos em maquinários e mão-de-obra especializada, o que não ocorreu.

Salienta que o Juízo de origem, erroneamente, indeferiu o pedido liminar, apesar de terem sido demonstrados, de forma suficiente, os requisitos autorizadores da tutela judicial, para assim autorizar a imediata desocupação da área litigiosa, por descumprimento das obrigações pelos arrendatários, que inclusive abandonaram a área e a deixaram sob os cuidados de terceiros, com os quais não possui relação jurídica alguma e, portanto, se encontram clandestinamente no local.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id n. 169368154).

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual em primeiro grau e, também, porque as tentativas de intimação dos agravados nesta Instância Recursal, restaram infrutíferas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora, para que fosse determinado o despejo dos demandados, ora agravados, concernente ao imóvel rural denominado de “Fazenda Três Morros”, objeto das matrículas de n. 11.763 e 11.764, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT, que é objeto de arrendamento rural.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, nos termos do que já foi assentado neste recurso, desde o seu exame liminar, milita em favor da agravante tanto a aparência do direito invocado quanto à urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de a proprietária reaver imediatamente a posse do imóvel objeto do contrato de arrendamento.

Mais precisamente sob o ponto de vista da probabilidade do direito em questão, depreende-se dos autos que a agravante é legítima proprietária da área, objeto da lide, com área equivalente a 4.200 ha (quatro mil e duzentos hectares), repassada em forma de arrendamento, inicialmente, ao arrendatário Vinicius Attux e, posteriormente aos agravados, para que nela exercessem a prática de agricultura, sob as condições estabelecidas no instrumento particular de arrendamento rural (id n. 168116651).

Ocorre, porém, que já no período inicial das atividades na área, os termos ajustados não foram devidamente cumpridos, mais precisamente quanto às operações a que estavam obrigados, tais como a abertura de 2.000 hectares e correção do solo para o plantio de soja, além das obrigações inerentes ao desenvolvimento das atividades dentro dos limites da legislação ambiental vigente.

Com efeito, depreende-se da extensa prova documental apresentada nos autos, mais precisamente das três atas notarias de diligências realizadas no imóvel (id n. 168116673; 168116674; 168116675), que as obrigações do agravado, conforme depoimentos de seus próprios funcionários, bem como registro fotográfico colhido na ocasião, não foram sequer iniciadas, já que não há qualquer sinal de mecanização ou preparo do solo, que, inclusive, está tomado de vegetação.

Em trecho da ata notarial, a tabeliã responsável, a qual estava acompanhada de um engenheiro agrônomo, relatou o seguinte:

(...) pois na diligência que realizei em 22/03/2023, ainda era possível visualizar o soja em meio ao mato, mas nesta diligência, o soja ficou completamente tampado pelo matagal, não sendo nem possível visualizar ao passar de carro, precisei descer do carro em todos os pontos percorridos e adentrar no mato para visualizar os pés de soja. Após as verificações acima mencionadas é possível afirmar que a lavoura e a fazenda em um todo estão completamente abandonadas, sem cuidados, faltando o mínimo para um funcionamento, podendo citar com exemplo a energia elétrica e o combustível

Além dessas constatações, outra situação que chama a atenção diz respeito ao termo de inspeção, fiscalização e notificação realizado pelo INDEA-MT, que na data de 20.04.2023 esteve na Fazenda Três Morros, mais precisamente na área dos arrendatários, cujos fiscais, na ocasião, indicaram que a semeadura da lavoura ocorreu no mês de fevereiro de 2023, fato também afirmado pelos funcionários do imóvel, portanto, fora do calendário definido pelo instituto agrário, que havia estabelecido o período de 16.09.2022 a 31.12.2022, para a safra 2022/2023.

Ademais, a inspeção também constatou que os inseticidas utilizados na área não estavam cadastrados junto ao INDEA-MT e que sequer havia notas fiscais de aquisição, além de várias outras irregularidades, sendo necessário destacar, as evidências de sintomas de ferrugem asiática na soja que havia sido plantada na área (id n. 168116675; 168116676).

Assim, restam indubitavelmente demonstrados não apenas a probabilidade do direito, mas, também, o perigo de dano, em decorrência do elevado risco de prejuízo que a agravante passa a enfrentar diante dos riscos ambientais da área, além da falta de manutenção dos equipamentos e da estrutura física que já guarnecia o imóvel (estrutura de secagem e armazenamento de grãos, alojamentos e demais instalações repassadas aos arrendatários), situação que a toda evidência, configura risco irreversível.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma da decisão de origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a ordem de despejo dos agravados, ora arrendatários, da área litigiosa, reintegrando a agravante na posse da Fazenda Três Morros, objeto das matrículas imobiliárias n. 11.763 e 11.764, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023